Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-74.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701404-74.2017.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IMARILDA DE OLIVEIRA, MB ENGENHARIA SPE 030 S/A RECORRIDO: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, IMARILDA DE OLIVEIRA DESPACHO Manifeste-se a parte autora (IMARILDA DE OLIVEIRA) acerca da petição de ID 13650736. Brasília, 21 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator